Tribunal: TJMT
Processo: 1017626-71.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017626-71.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Liminar, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), VITOR ELISIO POLTRONIERI - CPF: 250.428.239-72 (AGRAVADO), DANIEL BATISTA DE AGUIAR - CPF: 453.710.169-53 (ADVOGADO), FERNANDO ULYSSES PAGLIARI - CPF: 338.059.209-97 (ADVOGADO), SANDRA SATOMI OKUNO DE AGUIAR - CPF: 482.385.549-34 (ADVOGADO), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO DEFERITÓRIA DA SUSPENSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL – VÍCIO DA CITAÇÃO EDITALÍCIA – INTIMAÇÃO INFRUTÍFERA – AR ENCAMINHADO PARA O ENDEREÇO EQUIVOCADO – ENDEREÇO CORRETO DO AUTUADO CONSTANTE NO SISTEMA INTERNO DA SEMA – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Diante da prova pré-constituída de que o endereço, do autuado por infração ambiental, para o qual foi encaminhado o AR é diverso do constante no sistema do órgão administrativo, bem como havendo indícios, quanto ao não esgotamento das vias de notificação previstas em lei, há dúvida acerca da legalidade da citação por edital, razão pela qual, a decisão que suspende a tramitação do Processo Administrativo deve ser mantida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1938-34.2019.8.11.0082, deferiu o pedido de liminar, para suspender o andamento do Processo Administrativo n. 323.554/2018.

Alegou o Estado de Mato Grosso que não estão preenchidos os requisitos para o conhecimento da ação mandamental, impetrada pelo Agravado, sobretudo, pela ausência de ato ilegal da autoridade, porque o endereço, constante no Termo de Embargo, ou Interdição, possivelmente era o que constava nos registros da Administração à época.

Desse modo, o Recorrente defendeu que, tendo o aviso de recebimento da intimação retornado, a notificação por edital era cabível. Ademais, sustentou que a Administração Pública não dispõe de servidores semelhantes aos oficiais de justiça, portanto, não há exigir a promoção de diligências para a localização do indiciado.

Posto isso, o ente estadual requereu, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão de Primeiro Grau. No mérito, a confirmação da tutela antecipada.

O recurso foi distribuído à minha relatoria, e, liminarmente, indeferi o pedido do Estado de Mato Grosso (id. n. 26442462).

A parte Agravada apresentou as contrarrazões (id. n. 28053962).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opinou pelo desprovimento do recurso (id. n. 30562476).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V
O
TO

Anoto, inicialmente, que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe tão somente a análise do acerto, ou não, do ato atacado, sob pena de supressão de instância, que, no presente caso, resume-se em considerar se a decisão recorrida, que deferiu o pedido de suspensão de exigibilidade está correta, o que, a meu ver, deve ser mantida.

Antes, contudo, da apreciação do mérito recursal, necessário um breve histórico processual.

Denota-se dos autos que Vitor Elísio Ponteornieri impetrou o Mandado de Segurança, contra o ato, indigitado de coator, do Superintendente de Gestão de Processos Administrativos e Autos de Infração, ao argumento de que a citação por edital, quanto à ciência do Auto de Infração n. 002/GT/2018, é nula, uma vez que a intimação foi encaminhada para o endereço equivocado. Desse modo, postulou, liminarmente, a suspensão do prosseguimento do trâmite do Processo Administrativo n. 323.554/2018, e, no mérito, a anulação da citação e a renovação deste ato, para o endereço correto.

O Douto Juízo entendeu pela presença dos requisitos necessários ao deferimento do pleito liminar, porque demonstrada a divergência de endereços constantes no documento da autuação, no AR e no comprovante de residência, juntado pelo Impetrante, ora Agravado.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso, ora Recorrente, defende a legalidade da citação editalícia, porque houve o retorno negativo do AR, razão pela qual, requereu a suspensão dos efeitos da decisão de Primeiro Grau e prosseguimento do Processo Administrativo n. 323.554/2018, oriundo do Auto de Infração n. 002/GT/2018, lavrado em decorrência de suposto desmatamento, a corte raso, de vegetação nativa em área de reserva legal.

Conforme consta no relatório, o Agravante defende que o endereço, para o qual, foi encaminhado o AR, da citação, era o constante no sistema interno. Além do que, argumenta a possibilidade da citação por edital, como uma das formas para suprimir o ato, na hipótese das demais modalidades serem infrutíferas.

Ocorre que, dos documentos acostados por ambas as partes, cai por terra a alegação do Agravante de que é dever de todo cidadão manter o endereço atualizado nos cadastros dos órgãos públicos, posto que, no presente caso, o Agravado juntou cópia do cadastro da própria

SEMA (id. n. 28053963), em que consta o endereço comercial, Rua das Aroeiras, n. 1.031, Centro-Sinop, diversamente do que foi encaminhado o AR, qual seja, Rua das Avencas, n. 1.031, Sinop (id. n. 28053963).

Aliás, no mesmo dia da decisão do juízo de piso (09/09/2019), deferindo a tutela de urgência do
writ
(id n. 24555485), a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT) proferiu despacho n. 1040/SGPA/SEMA/2019, em que reconheceu o erro e determinou nova notificação do interessado para apresentar defesa administrativa, agora no endereço que consta nos cadastros do órgão ambiental (id n. 28053963).

Ademais, conforme argumentado pelo Agravado, em outras oportunidades, o órgão ambiental encaminhou intimações para o seu endereço comercial, o que prova o equívoco do ato administrativo, nos autos do Processo n. 323.554/2018.

Por fim, quanto à defesa do Agravante, de que a Administração Pública Ambiental não dispõe de servidores iguais aos oficiais de justiça e, por isso, não deve ser exigível “que se promovam diligências com o fim de descobrir o endereço dos indicados ou as razões pelas quais não foram encontrados pelos correios”, a legislação especial prevê o cumprimento de etapas para a realização da citação por edital.

Vê-se do artigo 96, do Decreto n. 6.514/2008:

Art. 96. Constatada a ocorrência de infração administrativa ambiental, será lavrado auto de infração, do qual deverá ser dado ciência ao autuado, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa.

§ 1
o
O autuado será intimado da lavratura do auto de infração pelas seguintes formas:

I – pessoalmente;

II - por seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento;

IV - por edital, se estiver o infrator autuado em lugar incerto, não sabido ou se não for localizado no endereço.

Voltando os olhos aos documentos juntados neste recurso, entendo que, aparentemente, não houve o esgotamento das vias de notificação previstas em lei, o que coloca em dúvida a legalidade da citação por edital, razão pela qual, a decisão de Primeiro Grau deve ser mantida.

Forte nessas razões,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para manter a decisão do Juízo
a quo
, que determinou a suspensão dos atos do Processo Administrativo n. 323.554/2018.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O V I S T A:

Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip (1a Vogal):

Eminentes Pares:

Solicitei vista dos autos após ouvir atentamente o minucioso voto proferido pelo Exmo. Relator, Des. Márcio Vidal, para análise aprofundada dos autos.

Consoante consignou o Exmo. Relator, cinge-se a insurgência recursal quanto à possibilidade de manutenção de liminar, em sede de Ação Mandamental, que suspendeu o andamento do Processo Administrativo n. 323.554/2018, em trâmite pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente.

O principal argumento do ente estadual recorrente é que, à época do Termo de Embargo/Interdição, o endereço nele constante era o único existente nos registros da Administração e, tendo sido devolvida a intimação postal, a única possível era a intimação editalícia.

Em que pese os argumentos trazidos pelo Agravante, assiste razão ao Exmo. Relator, posto que os documentos constantes nos autos comprovam que o Impetrante, ora Agravado, sempre possuiu junto à SEMA o registro atualizado do seu endereço, porquanto detentor de várias propriedades rurais, estando com cadastro atualizado junto ao SIGA (Sistema Integrado de Gestão Ambiental), bem como no Sistema de Controle de Arrecadação do aludido órgão (id. 28053963 – p. 23).

Corroborando a veracidade do equívoco da administração no momento da lavratura do Auto de Infração n. 002/GT/2018, em 21.06.2018 – e, por conseguinte, todos os demais atos de localização do Agravado no Processo Administrativo n. 323554 -, constata-se que encontra-se acostado aos autos cópia do Auto de Infração n. 0855D, de
26.10.2017 - portanto, anterior ao Processo Administrativo ora suspenso-
, onde fora corretamente inserido o endereço do Agravado:
RUA DAS AROEIRAS, N. 1031, SETOR COMERCIAL – SINOP-MT
, o que, inclusive, possibilitou a sua localização para fins de intimação (AR – id. 24555483 – p. 8).

Assim, ao promover a troca das ruas (
rua das Avencas
– AR Devolvido, id. 28053963 – p. 17), a Administração incorreu em erro perfeitamente sanável e reparável, conforme reconhecido sabiamente pela Coordenadora de Processos Administrativos e Autos de Infração da SEMA (id. 28053963 – p. 26), que determinou a renovação da intimação do ora Agravado para apresentação da defesa técnica no Processo Administrativo n. 323.554-SEMA, o que, possível, poderá refletir na perda superveniente do objeto mandamental da Ação de base, o que não ocorreu até a presente data, conforme consulta no site do Tribunal de Justiça.

Ante o exposto, acompanho o Relator e DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

PRESIDIU O JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

EMENTA

(O RELATOR DEVERÁ INSERIR A EMENTA NO PJE)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

(O RELATÓRIO NA ÍNTEGRA DEVERÁ SER INSERIDO NO PJE PELO RELATOR)

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

DESPROVEU O RECURSO EM SESSÃO VIRTUAL

(O VOTO NA ÍNTEGRA DEVERÁ SER INSERIDO NO PJE PELO RELATOR)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1a VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor analisar o processo

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL)

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 22 DE JUNHO 2020 (PLENÁRIO VIRTUAL):

APÓS O RELATOR NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. PEDIU VISTA A 1a VOGAL. A 2a VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 06 DE JULHO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1a VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

(O VOTO NA ÍNTEGRA DEVERÁ SER INSERIDO NO PJE PELA 1a VOGAL)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

EM 09 DE JULHO DE 2020:

À UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2020